Tribunal: TJBA
Processo: 8003249-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003249-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: GARRA COMERCIAL LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. COMODATO DE VASILHAMES P-13. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CONTRATO DE COMODATO.FORÇA NOVA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. POSSE ESBULHO E DATA DO ESBULHO COMPROVADOS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse de 500 vasilhames P-13 cedidos em comodato, por não reputar comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, determinando a designação de audiência de justificação prévia (CPC, art. 562). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o ato judicial que indeferiu a liminar possui natureza de decisão interlocutória ou de mero despacho; (ii) saber se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de mandado liminar de reintegração de posse em ação de força nova fundada em contrato de comodato de bens móveis; e (iii) saber se a audiência de justificação prévia é necessária diante do acervo probatório documental apresentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O nomen iuris atribuído ao pronunciamento judicial não altera sua natureza jurídica. O ato que analisa o acervo probatório e indefere pedido liminar possui conteúdo decisório, enquadrando-se no conceito de decisão interlocutória do art. 203, § 2º, do CPC, sendo impugnável por embargos de declaração e por agravo de instrumento. 4 - No comodato, o comodante mantém a posse indireta sobre os bens emprestados. Extinto o contrato por inadimplemento e notificado o comodatário para devolução, a não restituição dos bens no prazo concedido configura esbulho possessório. 5 - A ação ajuizada dentro do prazo de ano e dia da data do esbulho qualifica-se como de força nova, submetida ao regime do art. 562 do CPC, que exige exclusivamente a demonstração dos requisitos do art. 561, prescindindo da aferição autônoma de periculum in mora nos moldes do art. 300 do CPC. 6 - A audiência de justificação prévia não constitui ato processual obrigatório, mas providência subsidiária para os casos em que a prova documental seja insuficiente. Demonstrados documentalmente os requisitos do art. 561 do CPC por contrato de comodato, notas fiscais de remessa, notificação extrajudicial com comprovante de recebimento por sócia da empresa agravada e prova de cancelamento da autorização de revenda pela ANP, a liminar deve ser deferida independentemente de instrução oral. 7 - A fungibilidade dos bens não obsta a tutela possessória. O ordenamento jurídico tutela a posse como situação de fato, independentemente da natureza fungível ou infungível dos bens. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso provido para deferir a expedição de mandado liminar de reintegração de posse dos 500 vasilhames P-13 cedidos em comodato. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 2º, 561, 562 e 1.015, I; CC, arts. 579, 582 e 1.210; CDC, arts. 12 e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2120207/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 13/02/2023; TJ-BA, AI 8031917-51.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, j. 03/02/2022; TJ-BA, AI 8060780-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 25/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003249-31.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. e partes Agravadas GARRA COMERCIAL LTDA e JOSÉ LUIZ PONTES DA SILVA FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça